Tribunal: TJPA
Processo: 0012108-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012108-02.2016.8.14.0401

APELANTE: BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE JÁ AFASTADA POR DECISÃO DESTE TJPA E DO STJ. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nada mais há que se discutir acerca da arguida nulidade, a qual já fora objeto de Habeas Corpus impetrado perante esta Seção de Direito Penal, cuja decisão foi no sentido de que não houve qualquer ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, tampouco ofensa ao princípio do defensor natural; decisão essa confirmada pelo STJ, após RHC impetrado naquela Corte pela defesa do réu, tendo o respectivo acórdão, lavrado pelo Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, rechaçado as teses defensivas, reafirmando a ausência de qualquer nulidade no caso em tela.

2. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, até a vítima perceber que a suposta arma de fogo era, na verdade, um simulacro, e travar luta corporal para com ele. Frise-se, aliás, que a
res furtiva
sequer foi recuperada, eis que os comparsas não identificados conseguiram fugir com ela, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, só vindo a ser majorada na terceira fase, ante a presença da causa de aumento, de modo que, igualmente, não há que se falar modificação de regime – eis que imposto em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB – tampouco em substituição por penas restritivas de direitos – considerando-se que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, em clara ofensa ao que dispõe o art. 44, inciso I do CPB.

4. É cediço que a aplicação da pena de multa segue os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, devendo com esta guardar proporcionalidade. Desta feita, tendo a pena privativa de liberdade dos réus sido fixada em seu patamar mínimo legal, na primeira fase dosimétrica, a multa igualmente deve ser estabelecida neste patamar, ou seja, em 10 (dez) dias-multa. Posteriormente, já na terceira etapa, deve ser aumentada em 1/3, ante o concurso de pessoas, restando definitiva em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRENO PEREIRA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.05.2016, por volta das 16h45, a vítima Anderson Cordovil estava saindo do trabalho, quando foi abordado por três indivíduos de motocicleta, os quais, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular do ofendido, assim como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Ocorre que a vítima percebeu que a arma não era verdadeira, tendo, então, travado luta corporal com os assaltantes, recebendo, inclusive, ajuda de populares, que se envolveram na confusão.

Prossegue a exordial narrando que, nesse ínterim, dois dos assaltantes conseguiram fugir na motocicleta, levando consigo a
res furtiva,
tendo a população conseguido deter somente o ora acusado, que passou a ser agredido no local. Ato contínuo, policiais militares que por ali passavam viram a confusão e evitaram o espancamento, conduzindo o réu à Seccional Urbana de São Brás.

Em
razões recursais
, o apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade da audiência de instrução e julgamento, em face da inobservância da prerrogativa de intimação pessoal mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, conforme dispõe a Lei Orgânica 080/94.

Alega, ainda em sede preliminar, a
nulidade processual ante a violação ao princípio do defensor natural, ante a nomeação de defensor dativo para atuar na audiência de instrução e julgamento
, não obstante estar, o Defensor Público, no pleno exercício de suas funções, somente não tendo comparecido àquele ato por não ter sido intimado previamente, de modo que se encontrava acompanhando familiares em emergência médica.

No
mérito,
o apelante pretende a
desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, com a utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços),
visto que fora apreendido por populares logo após o cometimento do crime, naquele mesmo local, tendo a polícia chegado em seguida, de modo que
não houve, em momento algum, a posse mansa, pacífica e desvigiada dos bens da vítima
.

Requer, ainda, a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, com imposição do
regime aberto
e posterior
substituição por penas restritivas de direitos
.

Pede, por fim, que a
pena de multa também seja fixada no mínimo legal
, dada a sua desfavorável situação econômica.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Requerida Nulidade Processual

O apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade da audiência de instrução e julgamento, em face da inobservância da prerrogativa de intimação pessoal mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, conforme dispõe a Lei Orgânica 080/94.

Alega, ainda em sede preliminar, a
nulidade processual ante a violação ao princípio do defensor natural, ante a nomeação de defensor dativo para atuar na audiência de instrução e julgamento
, não obstante estar, o Defensor Público, no pleno exercício de suas funções, somente não tendo comparecido àquele ato por não ter sido intimado previamente, de modo que se encontrava acompanhando familiares em emergência médica.

Não lhe assiste razão
.

Sem a necessidade de maiores digressões, vê-se que a
referida preliminar já fora objeto de Habeas Corpus impetrado perante esta Corte de Justiça, também de minha relatoria, cuja decisão da Seção de Direito Penal foi no sentido de que não houve qualquer ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública
– a qual fora, em audiência anterior, pessoalmente intimada acerca da continuação do ato, a ocorrer em data futura –
tampouco ofensa ao princípio do defensor natural
– eis que o Defensor Público não justificou sua ausência na audiência relativa ao presente feito, decidindo a Magistrada pela nomeação de defensor
ad hoc
, nos termos do art. 265, §§ 1º e 2º do CPP. Veja-se o respectivo acórdão:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA O ATO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ao contrário do que afirma o impetrante, não vislumbro nos autos em análise, a alegada ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Defensor Público Natural, eis que a decisão combatida restou proferida em consonância com os dispositivos legais que regem a matéria, bem como, com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Restou evidenciado, in casu, que o Defensor Público, apesar de ter participado de outras audiências realizadas na data de 28.02.2018, conforme ilustrou a autoridade coatora, não justificou sua ausência na audiência relativa ao presente feito, decidindo a Magistrada pela nomeação de defensor ad hoc, nos termos do art. 265, §§ 1º e 2º do CPP, a fim de promover a defesa do réu, garantindo a celeridade do feito, evitando prejuízos futuros em razão da procrastinação do ato processual. 3. Nos termos do art. 563 do CPP, imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo causado ao paciente, com a nomeação de defensor dativo para a audiência realizada na data de 28.02.2018, sob pena de restar comprometido o objetivo maior da atividade jurisdicional, o que não logrou comprovar o impetrante, que também não demonstrou claramente como o novo ato beneficiaria o acusado. 4. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE.
(TJPA - HC 0803787-13.2018.8.14.0000, Rel. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 11/06/2018, ID nº 684109)

Ressalte-se, aliás, que
inconformado com o supratranscrito acórdão, o Defensor Público ingressou com Recurso em Habeas Corpus perante o STJ, o qual, igualmente, através de Acórdão lavrado pelo Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, rechaçou as teses defensivas, reafirmando a ausência de qualquer nulidade
no caso em tela, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA. INÉRCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. ART. 265, § 2º, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal e da Suprema Corte, "não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente" (RHC 106.394/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2012, DJe 08/02/2013). Todavia, não se trata de regra absoluta, a qual tenha que ser observada independentemente das particularidades do caso concreto ou da devida comprovação de prejuízo. 2. Preconiza o art. 265, § 2º, do CPP "que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc" (RHC 71.696/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2016, DJe 16/11/2016). 3. No caso em exame, intimada a Defensoria Pública para a audiência de continuação, deixou de comparecer ao ato e sequer justificou a sua ausência, de modo que, regularmente e em prol do princípio constitucional da duração razoável do processo, o magistrado nomeou defensor ad hoc para a defesa do recorrente, razão pela qual não há falar em nulidade do ato. 4. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art. 565 do CPP). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief), de acordo com a regra do art. 563 do CPP: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", conforme o presente caso. 6. Recurso em habeas corpus não provido. (
STJ - RHC 100.033/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe de 30/04/2019)

Por conseguinte, reputo inócua qualquer rediscussão sobre a matéria, a qual já fora devidamente debatida e rejeitada, tanto por este TJPA quanto pelo STJ, de modo que
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Requerida Desclassificação Para a Modalidade Tentada

O apelante pretende a
desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, com a utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços),
visto que fora apreendido por populares logo após o cometimento do crime, naquele mesmo local, tendo a polícia chegado em seguida, de modo que
não houve, em momento algum, a posse mansa, pacífica e desvigiada dos bens da vítima
.

Este argumento
não possui procedência
.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, até a vítima perceber que a suposta arma de fogo era, na verdade, um simulacro, e travar luta corporal para com ele, como se vê dos depoimentos abaixo transcritos. Frise-se, aliás, que a
res furtiva
sequer foi recuperada, eis que os comparsas não identificados conseguiram fugir com ela.

A vítima Anderson Jefferson Barreiras Rodrigues Cordovil, em seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, afirmou:

“(...) QUE o roubo aconteceu na Gov. José Malcher, em frente a uma empresa ALX Imóveis, próximo à 14 de março, ao lado do supermercado Nazaré; QUE haviam dois indivíduos numa moto e mais dois indivíduos dando cobertura; QUE no momento em que o declarante foi abordado e travou luta corporal com o réu; QUE viu que a arma caiu; QUE ele percebeu se tratar de um simulacro de arma de fogo; QUE os bandidos levaram o celular do réu; QUE a pessoa que apontou o simulacro para a vítima e o abordou foi o réu Breno.. (...)”

Já a testemunha Paloma de Souza Rodrigues, em seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, relatou:

“(...) QUE ela e o policial Elber estavam a caminho de um batalhão em que eles iam tirar um policiamento; QUE quando estavam transitando por uma viela próxima à Av. Governador José Malcher viram uma aglomeração de pessoas; QUE viram populares agredindo o réu; QUE se aproximaram para entender o que estava acontecendo; que a vítima explicou a eles a situação; QUE o réu chegou numa moto com mais duas pessoas; QUE Breno desceu no carro e abordou a vítima; QUE a vítima percebeu que se tratava de um simulacro pois o mesmo estava com uma fita preta; QUE então a vítima acionou populares e travou luta corporal com o mesmo; QUE tem certeza que o celular da vítima foi roubado; QUE que quando a vítima percebeu que era um simulacro de arma de fogo, travou luta corporal com o réu; QUE chamaram o policial Patrick para levarem o réu para a seccional urbana de São Brás; QUE os dois assaltantes que evadiram do local levaram a res furtiva; QUE o declarante presenciou o momento em que a vítima reconheceu o réu como quem praticou o crime. (...)”

A testemunha Elber Natalino Neves Souza, em seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, narrou:

“(...) QUE ele e a Policial Paloma estavam a caminho de um batalhão em que eles iam tirar um policiamento; QUE quando estavam transitando pela Av. Governador José Malcher viram uma aglomeração de pessoas; que viram populares agredindo o réu; que a vítima explicou a ele a situação; que quando a vítima percebeu que era um simulacro de arma de fogo, travou luta corporal com o réu; QUE chamaram o policial Patrick para levarem o réu para a Seccional Urbana de São Brás; QUE os dois assaltantes que evadiram do local levaram a res furtiva; QUE o declarante presenciou o momento em que a vítima reconheceu o réu como quem praticou o crime. (...)”

Portanto, de tais declarações, resta cristalino que o réu já tinha a posse da
res furtiva
quando a vítima travou luta com ele, sendo que seus comparsas conseguiram, inclusive, fugir com os bens roubados, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder dos meliantes, ainda que, no caso do réu, por curto espaço de tempo, até ser dominado pela vítima e por populares.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os meliantes já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2. Da Requerida Correção da Pena Privativa de Liberdade

Requer, ainda, a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, com imposição do
regime aberto
e posterior
substituição por penas restritivas de direitos
.

O pleito de redução da pena privativa de liberdade se revela
incabível
, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 338/341 dos autos digitalizados), observa-se que
a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, somente sendo majorada na terceira fase, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), dada a presença da causa de aumento do concurso de agentes, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Desta feita, em não havendo qualquer modificação na reprimenda imposta ao réu,
não há que se falar modificação de regime
– eis que imposto em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB – tampouco em
substituição por penas restritivas de direitos
– considerando-se que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, em clara ofensa ao que dispõe o art. 44, inciso I do CPB.

3. Da Fixação da Pena de Multa no Patamar Mínimo Legal

Pede, por fim, que a
pena de multa também seja fixada no mínimo legal
, dada a sua desfavorável situação econômica.

De fato, neste ponto, tem razão o apelante.

Na primeira fase dosimétrica, é possível observar que, inobstante a pena privativa de liberdade ter sido fixada no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, a reprimenda pecuniária foi arbitrada em 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na primeira fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, não há qualquer modificação.

Na terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), diante da reconhecida causa de aumento do concurso de pessoas, alçando-a ao
patamar definitivo de 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
13 (treze) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022